Tribunal: CARF
Processo: 10580.731586/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.731586/2012-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.465 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2021
Recorrente
EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2010 a 31/01/2011
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA.
Compensação é procedimento facultativo através do qual o sujeito passivo se
ressarce de valores pagos indevidamente, deduzindo-os das contribuições
devidas à Seguridade Social. Não atendidas as condições estabelecidas na
legislação previdenciária e no Código Tributário Nacional - CTN, e não
comprovada a certeza e liquidez dos créditos, deverá a fiscalização efetuar a
glosa dos valores indevidamente compensados, com o consequente lançamento
de ofício das importâncias que deixaram de ser recolhidas.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. CFL 78.
Constitui infração a apresentação de GFIP com dados não correspondentes a
todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Virgilio Cansino Gil (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.731586/2012-70
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.465 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731586/2012-70

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10580.731586/2012-70, em face do acórdão no 12-60.359, julgado pela 10a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (DRJ/RJI), em sessão realizada
em 10 de outubro de 2013, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente em parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de crédito lançado pela fiscalização, contra a empresa acima identificada que,
de acordo com o Relatório Fiscal (fls. 15/25), refere-se aos autos de infração abaixo
relacionados, lavrados em 08/10/2012, a saber:
a) AI DEBCAD No 51.020.782-0, valor original de R$ 290.396,48, acrescidos de juros e
multa de mora: apuração de valores devidos à Seguridade Social, decorrentes de glosa
de compensação efetuada indevidamente, no período de 06/2010 a 01/2011;
b) AI DEBCAD No 51.020.781-2, valor original de R$ 429.594,73, referente à multa
constante no artigo 89, parágrafo 10, da Lei 8.212/1991;
c) AI DEBCAD No 51.020.783-9, valor original de R$ 4.500,00, penalidade pelo
descumprimento da obrigação acessória por ter o contribuinte apresentado GFIP com
incorreções e/ou omissões, referente às competências 06/2010 a 01/2011 (CFL 78).
2. Informa ainda a Auditoria Fiscal que:
Em relação ao AI no 51.020.782-0
2.1. Analisando as informações prestadas pelo contribuinte acerca dos procedimentos e
motivos para compensação das contribuições devidas no período de apuração (06/2010
a 12/2010, 13/2010 e 01/2011), considerou-a indevida e efetuou a glosa, uma vez que a
empresa efetuou as compensações sem possuir o respectivo crédito originário;
2.2. O contribuinte esclareceu que após o processo de auditoria interna, verificou
equívocos nos sistemas de parametrização de sua folha de pagamento, onde foi possível
identificar valores recolhidos indevidamente à Previdência Social, os quais foram
compensados na forma da legislação de regência, sendo que a apuração e a atualização
dos créditos efetuados pela empresa encontram-se demonstrados em planilhas entregues
à fiscalização;
2.3. O contribuinte efetuou compensação de créditos inexistentes uma vez que
considerou o pagamento de diversas parcelas incidentes de contribuição previdenciária
como recolhimento indevido (1/3 de férias gozadas, 1/3 de férias proporcionais, 1/3 de
férias vencidas indenizadas, gratificação eventual e locação de equipamento fixo);
2.4. Conforme art. 28, I, da Lei 8.212/1991, c/c art. 214, I, §§ 4o e 14 da RPS, existe
incidência de contribuições previdenciárias sobre o adicional de 1/3 sobre as férias
gozadas, por esse adicional se incorporar ao salário do segurado empregado para todos
os efeitos inclusive da aposentadoria;
2.5. Foi verificado, a partir da análise da documentação apresentada pela empresa, que
as parcelas salariais referentes ao adicional de 1/3 sobre as férias proporcionais e ao
adicional de 1/3 sobre as férias vencidas indenizadas não estão somadas à base de
cálculo da contribuição para o INSS (código 806), não tendo sido recolhidas as
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.465 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731586/2012-70

respectivas contribuições previdenciárias incidentes, pelo que não cabe a inclusão
desses valores na compensação efetuada pela empresa;
2.6. Verificou-se a existência de Acordos Coletivos SINDJOR (2005 a 2010), que trata
da parcela paga em folha de pagamento aos segurados empregados a título de aluguel de
equipamento fotográfico do repórter fotográfico, sendo que a partir do ano de 2006
passou a constar no Acordo Coletivo, a obrigatoriedade do contrato de locação do
equipamento por escrito entre as partes. Diante disso, somente foram consideradas as
compensações relativas às parcelas pagas a título de aluguel de equipamento fotográfico
do período de 2005 na sua totalidade e no período de 06/2006 a 04/2010, somente
referente às parcelas pagas aos empregados cujos contratos de locação foram exibidos à
fiscalização (Almiro Lopes do Nascimento e Antonio Saturnino Bezerra da Silva).
Assim, os valores das parcelas pagas aos demais segurados empregados a título de
aluguel de equipamento fotográfico nos períodos de 2006 a 2010 foram glosados;
2.7. Quanto à rubrica Gratificação Eventual, foram glosados os valores pagos
reiteradamente aos segurados empregados, conforme planilha II anexa e também os
valores pagos aos segurados Alessandro Barbosa Macedo, Antonio Jorge de Souza
Moura e Ronald Monteiro de Araújo Filho, em face desses pagamentos terem sido os
únicos percebidos pelos segurados;
2.8. O valor da glosa da compensação corresponde ao exato valor compensado,
corrigido pelos índices legais.
Em relação ao AI no 51.020.781-2 2.9. Refere-se à multa de 150% sobre o valor da
compensação indevida efetuada nas competências 06 a 13/2010 e 01/2011, nos termos
do art. 89, parágrafo 10, da Lei 8.212/1991, uma vez que a empresa efetuou as
compensações sem possuir o respectivo crédito originário;
2.10. O contribuinte efetuou compensações de créditos inexistentes uma vez que
considerou o pagamento de diversas parcelas incidentes de contribuição previdenciária
como recolhimento indevido, tendo declarado os créditos inexistentes em GFIP;
Em relação ao AI no 51.020.783-9.
2.11. O contribuinte preencheu as GFIPS do período de 06/2010 a 01/2011 com
informações incorretas, uma vez que informou no campo “Compensação – Valor
Corrigido”, valores a compensar indevidamente, configurando a infração ao art. 32, IV,
da Lei 8.212/1991.
DA IMPUGNAÇÃO
3. A Impugnante apresentou a defesa, de fls. 186/213, em 16/11/2012, aduzindo:
3.1. A tempestividade da impugnação;
3.2. Que as compensações glosadas decorrem de procedimento de revisão da
parametrização da folha de pagamento, realizado pela Impugnante, através de auditoria
interna, por meio da qual foram constatados diversos equívocos quando da eleição das
rubricas que deveriam ser oneradas pelas contribuições previdenciárias;
3.3. Que todo o procedimento de reparametrização encontrava-se amparado pela
Legislação e pela mais moderna e pacífica jurisprudência pátria;
3.4. Que o procedimento de compensação realizado encontra-se livre de qualquer
mácula, motivo pelo qual a glosa não deve prosperar;
3.5. A nulidade do lançamento, por ausência de descrição dos fatos imponíveis, que
impossibilita a correta composição do crédito que foi glosado pela Fiscalização, não
havendo como se identificar o período de apuração nem tampouco as rubricas que
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.465 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731586/2012-70

compõem o crédito, dificultando, senão impossibilitando, o pleno exercício do direito
de defesa;
3.6. Que requer a declaração da nulidade material dos Autos de Infração, ante a
inobservância de requisito essencial à validade do ato administrativo de lançamento,
consistente na descrição pormenorizada dos fatos imponíveis, e, subsidiariamente, caso
não entenda ser caso de vício material, a declaração da nulidade por vício formal;
3.7. Que a premissa levantada pela fiscalização de que não houve o pagamento de
contribuições previdenciárias sobre as rubricas terço de férias proporcionais e
indenizadas encontra-se equivocada, eis que o arquivo de parametrização da folha de
pagamento por ela analisado encontrava-se desatualizado e não refletia a programação
utilizada pela impugnante durante grande parte do período que gerou o crédito glosado;
3.8. Que caso fosse feita uma análise minuciosa sobre o registro histórico de todas as
parametrizações que o sistema de Folha de Pagamento da Impugnante realizou ao longo
dos anos em que o crédito foi apurado, seria fácil confirmar que tais rubricas eram
oneradas pelas contribuições previdenciárias;
3.9. Que o terço constitucional de férias é caso de não incidência tributária, pelo seu
nítido caráter indenizatório, não se podendo aceitar outra conotação à expressão
“remuneração” senão aquela conferida pela CLT;
3.10. Que a jurisprudência dos Egrégios STF e STJ é pacífica no sentido de que não
deve incidir a contribuição previdenciária sobre a verba paga relativa ao terço
constitucional de férias, ante o seu caráter indenizatório;
3.11. Que com relação à rubrica Gratificação Eventual, seja ou não paga uma única vez,
tem-se que todos os valores pagos ou creditados pela Impugnante aos empregados a
esse título são essencialmente eventuais, na medida em que essa característica decorre
da ausência de periodicidade e/ou da ausência da expectativa, pelo que resta
caracterizada a hipótese de isenção prevista no art. 28, § 9o item 07 da alínea “e”, da Lei
8.212/1991;
3.12. Que não nos parece razoável considerar como habitual o pagamento de verba, que
durante o período de 60 competências, somente ocorreu, no máximo, 4 ou 5 vezes, e
ainda assim, sem qualquer periodicidade definida, sem expectação ou reiteração;
3.13. Que a glosa da compensação referente aos valores indevidamente recolhidos sob
esta rubrica deve ser restabelecida, importando no cancelamento dos valores lançados
de ofício;
3.14. Que com relação à glosa dos valores compensados relativos a verbas pagas pela
impugnante aos seus segurados empregados a título de locação de equipamento fixo,
requer a juntada das cópias dos contratos de locação firmados com todos os seus
colaboradores que recebiam a referida verba (doc. 03), esclarecendo que durante a
fiscalização foram apresentados apenas 2 contratos por amostragem, a fim de
demonstrar que houve a formalização dos contratos, conforme estabelecido em Acordo
Coletivo;
3.15. Que ante a existência e apresentação dos demais contratos de locação, restam
presentes todos os requisitos necessários para se reconhecer a inexigibilidade das
contribuições previdenciárias incidentes sobre as verbas pagas a título de aluguel de
equipamento fotográfico, devendo, portanto mais uma vez, serem restabelecidos os
valores glosados pela Autoridade Lançadora;
3.16. Quanto à multa de ofício aplicada, tem-se que ao longo de toda a fiscalização, não
houve qualquer prova ou indício da suposta materialidade do crime de sonegação;
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.465 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731586/2012-70

3.17. Que o contribuinte atendeu a Fiscalização em todos os TIFs, abrindo por completo
a sua contabilidade, franqueando-lhe todos os documentos que embasaram o
procedimento de revisão da parametrização de sua folha de pagamento e a posterior
compensação dela decorrente;
3.18. Que não houve qualquer falsidade nas declarações transmitidas pela Impugnante,
nem tampouco a sonegação de contribuições previdenciárias ou evidente intuito de
fraude, eis que ausente qualquer elemento de dolo nas suas ações;
3.19. Que o que se verifica na presente hipótese é tão-somente a aplicação de
interpretação legal diversa daquela entendida como correta pela Fiscalização;
3.20. Que para a agravação da multa, tanto o CARF como sua Câmara Superior tem
entendido que o dolo deve ser comprovado e não presumido, pelo que requer, no
mínimo a redução da multa de ofício, para 75% do valor do principal;
3.21. A impossibilidade da cobrança concomitante da multa de mora e da multa de
ofício.
4. É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 262/271
dos autos:
“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2010 a 31/01/2011
VALIDADE DO LANÇAMENTO.
Não merece acolhida a alegação de nulidade do lançamento, haja vista que todos os
relatórios foram entregues ao contribuinte, onde consta a indicação de onde os valores
foram extraídos e os dispositivos legais que amparam o lançamento.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA.
Compensação é procedimento facultativo através do qual o sujeito passivo se ressarce
de valores pagos indevidamente, deduzindo-os das contribuições devidas à Seguridade
Social. Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no
Código Tributário Nacional - CTN, e não comprovada a certeza e liquidez dos créditos,
deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores indevidamente compensados, com o
consequente lançamento de ofício das importâncias que deixaram de ser recolhidas.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração a apresentação de GFIP com dados não correspondentes a todos os
fatos geradores das contribuições previdenciárias.
MULTA ISOLADA. GFIP. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. DOLO. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Ainda que haja compensação indevida, é improcedente a aplicação de multa isolada,
sem que a autoridade lançadora comprove, com provas robustas, a falsidade da
declaração e o dolo específico.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.465 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731586/2012-70

“23. Isto posto, resolvo dar provimento parcial à impugnação, mantendo integralmente
os Autos de Infração no 51.020.782-0 e 51.020.783-9 e exonerando o crédito tributário
exigido através do AI no 51.020.781-2.
É o meu VOTO.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 275/296,
reiterando as alegações expostas em impugnação quanto ao que foi vencida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
A recorrente reputou indevidos os recolhimentos de contribuição previdenciária
incidente sobre diversas rubricas, os quais foram compensados com as contribuições devidas no
período de 06/2010 a 01/2011. Ocorre que, após analisar os argumentos apresentados pela
Impugnante, é fácil demonstrar que não lhe assiste razão para ter compensado os referidos
valores, posto que devidos. Razão assiste à fiscalização que glosou as referidas compensações e
lançou as contribuições devidas relativas ao período de apuração.
Da compensação sobre contribuições previdenciárias incidentes sobre 1/3 de
férias
Consoante Relatório Fiscal, o contribuinte efetuou compensação sobre supostos
recolhimentos indevidos a título de contribuições previdenciárias incidentes sobre os adicionais
de terço constitucional de férias gozadas, proporcionais e indenizadas.
Com relação aos adicionais sobre as férias proporcionais e indenizadas, a DRJ de
origem pontuou que não houve o recolhimento de contribuições previdenciárias, motivo pelo
qual não ocorreu o pressuposto básico para a realização da compensação, devendo nesse caso ser
mantida a glosa.
A contribuinte alegou que em versão anterior da parametrização da folha, poderia
se verificar que tais rubricas eram oneradas pelas contribuições previdenciárias, contudo não
comprovou o efetivo recolhimento indevido, devendo, portanto a compensação ser tida como
indevida.
Assim, fato constitutivo do direito alegado deve ser provado pela contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99. No processo
administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do
interessado, in casu, da contribuinte ora recorrente.
Ademais, em relação à rubrica de terço constitucional de férias, a manutenção da
glosa da compensação se fundamenta na tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.465 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731586/2012-70

Federal, Tema 985 (RE 1.072.485): “É legítima a incidência de contribuição social sobre o
valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”.
Portanto, carece de razão a recorrente quanto a tal alegação.
Da compensação sobre contribuições previdenciárias incidentes sobre
gratificação eventual
Quanto à rubrica “Gratificação Eventual”, conforme bem decidiu a DRJ de
origem, tem-se que a glosa somente foi realizada sobre os pagamentos cuja natureza não
condizem com a nomenclatura da rubrica.
Transcrevo trecho do acórdão da DRJ:
“(...) Assim, consoante item 13 do Relatório Fiscal e planilha II (fls. 28), verifica-se que
a glosa recaiu sobre os pagamentos efetuados a título de Gratificação Eventual, mas que
na verdade denotam cunho remuneratório, ou porque o segurado não recebeu nenhum
pagamento que não a citada gratificação ou porque os segurados receberam tal verba
reiteradamente.
10.1 Com relação aos segurados cuja única contraprestação pelos serviços prestados se
deu através de Gratificação Eventual, tem-se que correta a caracterização da verba como
de natureza remuneratória, já que não é razoável que a única remuneração do segurado
se dê mediante gratificação eventual;
10.2. Portanto, a glosa da compensação dos valores não considerados como gratificação
eventual pela fiscalização, também, há de ser mantida.”
Acrescente-se que a referida verba, embora denominada como eventual, era paga
com habitualidade aos segurados, sendo inclusive paga em vários meses consecutivos, conforme
planilha de fl.28.
Portanto, carece de razão a recorrente quanto a tal alegação.
Da compensação sobre contribuições previdenciárias incidentes sobre aluguel
de equipamento fotográfico
Com relação à rubrica Aluguel de Equipamento Fotográfico, ressalte-se que a
glosa da compensação somente se deu sobre os valores pagos em desacordo com o Acordo
Coletivo, o qual exigia a celebração de respectivo contrato de locação com cada beneficiário da
parcela indenizatória.
Em relação a tal rubrica, a DRJ de origem assim se pronunciou:
“11.1. Com efeito, por ocasião da impugnação, o impugnante trouxe diversas cópias de
contratos, os quais, no entanto não serão aceitos, para fins de legitimar a compensação
realizada. Veja-se que todos os contratos trazidos às fls. 223/247 não permitem a
vinculação das assinaturas dos contratantes a seus signatários, já que as assinaturas se
deram por rubricas e desacompanhadas dos documentos dos contratantes. Ademais, com
relação à assinatura do representante da empresa, não é possível verificar se quem
assinou efetivamente representava a empresa, pois não consta nem o nome do
signatário. Outros vícios foram detectados em vários contratos como a falta de
especificação do equipamento fotográfico locado, a falta da assinatura das testemunhas
ou a falta de sua identificação. Portanto, veja que os documentos apresentados não se
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.465 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731586/2012-70

prestam a fazer prova perante o Fisco da regularidade dos pagamentos a título de
aluguel de equipamento fotográfico, consoante exigência do próprio Acordo Coletivo
celebrado entre a empresa e o Sindicato dos Empregados, pelo que a glosa deve ser
mantida.”
Conforme bem exposto pela decisão de primeira instância, cujos fundamentos
também adoto como razões de decidir, verifica-se que a contribuinte não logrou fazer prova de
suas alegações, razão pela qual não merece reforma a decisão recorrida, carecendo de razão a
recorrente. Desse modo, quanto a tal alegação, ratifico as razões de decidir do julgamento de
primeira instância.
Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, não deve ser dado
provimento recurso ora em análise quanto a tal alegação. Ocorre quem no processo
administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do
interessado, in casu, da contribuinte ora recorrente.
Conclusão.
Portanto, ante a demonstração dos valores compensados indevidamente, devem
ser mantidas as glosas efetuadas por seus próprios fundamentos. A compensação é procedimento
facultativo através do qual o sujeito passivo se ressarce de valores pagos indevidamente,
deduzindo-os das contribuições devidas à Seguridade Social. Não atendidas as condições
estabelecidas na legislação previdenciária e no Código Tributário Nacional - CTN, e não
comprovada a certeza e liquidez dos créditos, deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores
indevidamente compensados, com o consequente lançamento de ofício das importâncias que
deixaram de ser recolhidas.
Multa (CFL78).
Por consequência da manutenção da glosa por compensação indevida, deve ser
mantida a multa pelo erro de preenchimento do campo “Compensação – Valor Corrigido da
GFIP, com fundamento no art. 32, IV, da Lei 8.212/1991.
Ocorre que constitui infração apresentar a empresa a declaração a que se refere a
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV, acrescentado pela Lei n. 9.528, de 10.12.97 e
redação da MP n. 449, de 03.12.2008, convertida na Lei n. 11.941, de 27.05.2009, com
informações incorretas ou omissas (CFL 78).
Portanto, deve ser mantida a multa por descumprimento de obrigação acessória.
Dispositivo.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.465 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731586/2012-70

Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital